Tribunal: TJMT
Processo: 1000363-60.2018.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000363-60.2018.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOAO PAULO DE JULIO PIOVEZAN - CPF: 023.443.811-80 (ADVOGADO), JOSE RICARDO BALDISSERA - CPF: 496.503.941-68 (IMPETRANTE), PEDRO TAQUES - GOVERNADOR DO ESTADO DO MATO GROSSO (IMPETRADO), JÚLIO CÉSAR MODESTO SANTOS - SECRETÁRIO DO ESTADO DE GESTÃO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), SECRETARIO DE ESTADO DE GESTÃO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), EGIDIO ALVES RIGO - CPF: 304.365.671-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – concurso público -
preliminar
de ilegitimidade secretário de estado de gestão – acolhida –
prejudicial de mérito
- DECADÊNCIA PARA IMPETRAÇÃO DO
WRIT
- ocorrência – inicial indeferida conforme art. 10 c/c art. 23 da lei 12.016/09.

O Secretário de Estado de Gestão é parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação mandamental em que se pretende a nomeação, em razão de que esse ato é privativo do Governador do Estado, nos termos do art. 66, XI, da Constituição Estadual.

O prazo decadencial para o aprovado em concurso público impetrar mandado de segurança contra ausência de nomeação, o
que, no caso em apreço, abrange eventual irregularidade na respectiva convocação
, deve ser contado da data de expiração da validade do certame. A contagem do prazo decadencial se dá em dias corridos e não dias úteis, portanto, após esgotado o prazo de validade do certame começa a contagem do prazo de 120 (cento e vinte) dias corridos para a impetração do mandado de segurança. Observando,
in casu
, a data da expiração do prazo de validade do concurso
27/6/2014
e a data da impetração do
writ
22/1/2018, há que se reconhecer a decadência.

R E L A T Ó R I O

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

MANDADO DE SEGURANÇA Nº
1000363-60.2018.8.11.0000

IMPETRANTE:

JOSÉ RICARDO BALDISSERA

IMPETRADO:

IMPETRADOS: EXMO. GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO E OUTRO

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Mandado de Segurança,
impetrado por
José Ricardo Baldissera,
contra ato tido por ilegal praticado pelo
Exmo. Sr. Governador do Estado de Mato Grosso e pelo Secretário de Estado de Gestão
, no qual busca a sua convocação para o cargo de Agente Fiscal de Defesa Agropecuária e Florestal I, cidade de Comodoro/MT.

Informa o Impetrante que participou do concurso público para provimento de cargo profissional de nível superior, para exercer a função de Agente Fiscal de Defesa Agropecuária e Florestal I, regido pelo Edital nº. 005/2009-SAD/MT, restando classificado em 2º (segundo) lugar.

Assegura que, em 18 de dezembro de 2013, foi convocado pelo Ato nº. 17.848/2013, porém não tomou posse em razão de desconhecimento do fato,
arguindo que a convocação somente foi publicada no Diário Oficial do Estado.

Alega que se passou mais de 4 (quatro) anos da data do certame até sua convocação.

Afirma que, por não ter costume de acompanhar as possíveis convocações por meio do Diário Oficial, tomou conhecimento por acaso da sua nomeação, quando realizava busca de seu nome em um site da
internet
para verificar se

havia pendências financeiras.

Irresignado, entrou em contato com a Secretaria de Estado de Gestão, sendo formalmente informado que o Ato n.º 18.641/2014 que tornou sem efeito a sua nomeação fora devidamente publicado no Diário Oficial em
19-2-2014.

Diante desse contexto, ressalta que, não é razoável exigir que, durante quatro anos, os candidatos verifiquem na
internet
a sua nomeação e que tal fato se deu tão somente por falta de sua intimação pessoal sobre as publicações descritas, o que lhe causou prejuízos de ordem moral e material.

Por essas razões, pleiteou
a concessão da liminar, para que fosse determinada a sua convocação para o cargo de Agente Fiscal de Defesa Agropecuária e Florestal I, para a vaga existente na cidade de Comodoro/MT.
No mérito, requer a concessão da segurança.

O
writ
veio instruído com documentos eletrônicos.

O
pedido de liminar foi deferido
, conforme ID n. 1570199.

O Estado de Mato Grosso prestou informações, argumentando que,

o prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias para a impetração do Mandado de Segurança cujo propósito é a nomeação em concurso público tem como termo inicial a
data do término da validade do certame
,
de modo que,
in casu,
o presente
writ
foi impetrado tão somente em 22/1/2018 versando direito à nomeação em concurso público cujo prazo de validade escorou em 27/6/2014, ou seja, quando transcorrido o prazo decadencial, visto que o lapso temporal de cento e vinte dias encerrou-se em 27/10/2014.

Registra, ainda, que, mesmo que se trate de omissão da Administração Pública em deixar de notificar pessoalmente o candidato aprovado para tomar posse no cargo almejado,
não se cogita de mais nomeações após o encerramento do prazo de validade do concurso, porquanto é nesse período em que a mera expectativa pode convolar-se em direito líquido e certo à nomeação

(ID n. 1626769).

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou-se pela il
egitimidade passiva do Secretário de Estado de Gestão e, no mérito, pela concessão da segurança (ID 1914354).

Após, vieram os autos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá/MT, 13 de fevereiro de 2020.

Marcio Aparecido Guedes

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

Trata-se de mandado de segurança impetrado por
José Ricardo Baldissera
contra o ato atribuído ao
Exmo. Sr. Governador do Estado e o Sr. Secretário de Estado de Gestão
, objetivando sua posse no cargo de Agente Fiscal de Defesa Agropecuária e Florestal I no Município de Comodoro.

Esclarece o impetrante que restou classificado em segundo lugar para o cargo em referência, sendo o primeiro da lista de cadastro de reserva, conforme homologação do resultado publicada no Edital Complementar nº 38/2010.

Assevera que após a prorrogação do certame foi nomeado por meio do Ato nº 17.845/2013, publicado em 18.12.2013, todavia, não teve acesso ao diário ao Diário Oficial, tendo tomado conhecimento de sua nomeação apenas ao pesquisar sobre pendências financeiras na internet em 2014, requerendo, diante disso, a sua convocação para o cargo de Agente Fiscal de Defesa Agropecuária e Florestal I, aventando o princípio da publicidade e da razoabilidade.

O Dr. Marcio Aparecido Guedes, relator do presente
mandamus
, denegou a ordem, reconhecendo a decadência do direito de impetrar o
writ
, sob o fundamento de que transcorreu o prazo de 120 (cento e vinte) dias da data de expiração da validade do certame.

Em seguida, pedi vista dos autos para melhor me inteirar do tema
sub judice
e

formar com mais segurança o meu convencimento quanto ao reconhecimento da decadência.

Pois bem, primeiramente, é importante consignar que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que o termo inicial do prazo decadencial para impetração de mandado de segurança contra ausência de nomeação começa a partir do término do prazo de validade do certame, senão vejamos:

“MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – NOMEAÇÃO DE PCD – PRELIMINAR: DECADÊNCIA – INÍCIO DO PRAZO SOMENTE APÓS EXAURIDO O PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO – AFASTAMENTO. MÉRITO: VIOLAÇÃO À RESERVA DE VAGAS – ART. 21 DA LEI Nº 114/2002 – INOCORRÊNCIA – NOMEAÇÃO DA AMPLA CONCORRÊNCIA DECORRENTE DE DECISÃO JUDICIAL - INEXISTÊNCIA DE PRETERIÇÃO – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA DENEGADA. 1. “[...]
Acerca do tema, a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça reconhece que o termo inicial para contagem do prazo decadencial de cento e vinte dias é a data do término do prazo de validade do concurso público,
ou seja, no mesmo sentido da decisão recorrida (AgInt no RMS 50.428/MG, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 1º.12.2017; AgRg no RMS 48.436/DF, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 19.9.2016). 4. Recurso Ordinário não conhecido.” (STJ - RMS 57.045/BA,
Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA
, julgado em 05/06/2018, DJe 23/11/2018).

“
O entendimento jurisprudencial consolidado desta Corte é o de que a contagem do prazo decadencial para impetrar Mandado de Segurança, contra a ausência de nomeação de candidato aprovado em concurso público, inicia-se na data de expiração da validade do certame
. Precedentes: AgRg no REsp. 1.295.431/SE, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe. 2.2016; AgRg no RMS 49.330/AC, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 2.2.2016; AgRg no RMS 48.870/GO, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 4.11.2015; AgRg no RMS 38.555/MA, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 16.9.2015 e RMS 34.329/RN, Rel. Min. ELIANA CALMON, DJe 29.11.2013” (AgInt no RMS 38.175/SP,
Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO
, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/09/2016, DJe 05/10/2016).(g.n)

“PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEWGURANÇA. CANDIDATO APROVADO EM CONCURSO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO ATO DE NOMEAÇÃO. EXPIRAÇÃO DO PRAZO DE VALIDADE. DECADÊNCIA DA IMPETRAÇÃO. 1
. O prazo decadencial para o aprovado em concurso público impetrar mandado de segurança contra ausência de nomeação, o que, na situação em tela, abrange eventual irregularidade na respectiva convocação, deve ser contado da data de expiração da validade do certame. 2
. Mesmo que se trate de omissão da Administração Pública em deixar de notificar pessoalmente a candidata aprovada para tomar posse no cargo almejado, não se cogita de mais nomeações após o encerramento do prazo de validade do concurso, porquanto é nesse período em que a mera expectativa pode convolar-se em direito líquido e certo à nomeação. 3. No caso, a expiração da validade do concurso ocorreu em 8/12/2008, e o mandado de segurança apenas foi impetrado em 13/5/2014, quando há muito esgotado o prazo decadencial de 120 dias. 4. Ainda que se considere como termo inicial para o ajuizamento do mandamus a data da publicação do ato que tornou sem efeito a nomeação da impetrante (1º/6/2009), melhor sorte não assiste à recorrente, considerando-se o longo lapso temporal entre a prática desse ato e a propositura da demanda. 5. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgRg no RMS 48.436/DF, Rel.
Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA
, julgado em 13/09/2016, DJe 19/09/2016).”(g.n)

Neste mesmo sentido, esta Turma julgadora, recentemente, em 04/06/2020, decidiu, à unanimidade, denegar a segurança sob o fundamento de que o prazo para impetração do
mandamus
tem início da expiração do prazo de validade do certame, restando o acórdão assim ementado:

“MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – NOMEAÇÃO TARDIA – DECADÊNCIA – PREJUDICIAL: DECADÊNCIA -PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO EXPIRADO - SUPERADO O PRAZO DECADENCIAL DE CENTO E VINTE DIAS PARA IMPETRAÇÃO DO MANDAMUS - ACOLHIMENTO. ORDEM INDEFERIDA, 1.
1. O prazo decadencial para o aprovado em concurso público impetrar mandado de segurança contra ausência de nomeação, o que, na situação em tela, abrange eventual irregularidade na respectiva convocação, deve ser contado da data de expiração da validade do certame.

2. Mesmo que se trate de omissão da Administração Pública em deixar de notificar pessoalmente a candidata aprovada para tomar posse no cargo almejado, não se cogita de mais nomeações após o encerramento do prazo de validade do concurso, porquanto é nesse período em que a mera expectativa pode convolar-se em direito líquido e certo à nomeação.
3. No caso, a expiração da validade do concurso ocorreu em 8/12/2008, e o mandado de segurança apenas foi impetrado em 13/5/2014, quando há muito esgotado o prazo decadencial de 120 dias. 4. Ainda que se considere como termo inicial para o ajuizamento do mandamus a data da publicação do ato que tornou sem efeito a nomeação da impetrante (1º/6/2009), melhor sorte não assiste à recorrente, considerando-se o longo lapso temporal entre a prática desse ato e a propositura da demanda. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ, AgRg no RMS 48.436/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/09/2016, DJe 19/09/2016) 2. “A admissão do término do prazo de validade do certame como marco inicial para impetração do mandamus, parte da premissa segundo a qual o candidato aprovado em concurso público deve acompanhar a validade do certame para o qual concorreu, tendo em vista que as nomeações ocorrem durante esse período, convolando-se a mera expectativa em direito líquido e certo à posse no cargo”. (Des. Mário Kono Mandado de Segurança n. 1019154-43.2019.8.11.0000, ) 3, Prejudicial acolhida. Ordem denegada.” (N.U 1009527-15.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/06/2020, Publicado no DJE 01/07/2020)

Deste modo, conforme recente entendimento adotado por esta Turma Julgadora, a contagem do prazo decadencial de 120 (cento e vinte dias) para a impetração de mandado de segurança dirigido contra ato omissivo da autoridade coatora, consubstanciado na ausência de nomeação de candidato aprovado em concurso público, mesmo que se trate de omissão da Administração Pública em deixar de notificar pessoalmente o candidato aprovado para tomar posse no cargo almejado, tem início com o término da validade do concurso.

No caso dos autos, nota-se que a expiração do prazo de validade do concurso se deu em
27/06/2014
e o presente
mandamus
foi impetrado somente em
22/01/2018
– id. 2000852.

Portanto, inequívoca a decadência do direito de impetrar o
writ
, uma vez que ultrapassou, em muito, o prazo de 120 (cento e vinte) dias consolidado no artigo 23 da Lei n.12.016/2009:

“Art. 23. O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado.”

Ademais, importante consignar que este entendimento já era adotado por mim e por outros membros desta Turma desde os idos de 2017, conforme se observa dos arestos abaixo colacionados:

“MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NUMERO DE VAGAS -PRELIMINAR - DECADÊNCIA – ACOLHIDA - DIREITO EXERCIDO FORA DO PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – CARÁTER PRECÁRIO NÃO COMPROVADO – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - SEGURANÇA DENEGADA.
1 -Analisando detidamente os autos, constato que o presente mandamus foi impetrado no dia 26 de novembro de 2015, ou seja, mais de 01 ano após o findar a validade do concurso supracitado, motivo pelo qual resta configurado no caso em apreço a decadência. 2 - Em se tratando de ato omissivo, consistente em não nomear candidato aprovado em concurso público, a relação é de trato sucessivo, que se renova continuamente, razão pela qual não há decadência do direito de impetrar mandado de segurança, desde que referido direito seja exercido dentro do prazo de validade do certame
. (STJ, Relator: Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, Data de Julgamento: 26/06/2007, T5 - QUINTA TURMA). (TJ-PI - AC: 00005017520128180027 PI 201300010002441, Relator: Des. Hilo de Almeida Sousa, Data de Julgamento: 16/10/2013, 3ª Câmara Especializada Cível, Data de Publicação: 21/11/2013) (MS 169590/2015,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO,
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/06/2017, Publicado no DJE 12/06/2017) (destaquei)

“APELAÇÃO — MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO PÚBLICO — CANDIDATO CLASSIFICADO E NÃO NOMEADO — DECADÊNCIA — CONFIGURAÇÃO — PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME — TÉRMINO — IMPETRAÇÃO — CENTO E VINTE (120) DIAS — TRANSCURSO.
Resta configurada a decadência se, ultrapassado o prazo de validade do certame, o candidato classificado em concurso público não nomeado deixa transcorrer cento e vinte (120) dias para a impetração do mandado de segurança.
Recurso não provido”. (Ap 130348/2014,
DES. LUIZ CARLOS DA COSTA
, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/10/2015, Publicado no DJE 04/11/2015) (destaquei)

Com essas considerações, acompanho na íntegra o voto proferido pelo ilustre relator para acolher a prejudicial de decadência e, via de consequência, denegar a segurança.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2020